Tribunal: TJMT
Processo: 1012792-96.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012792-96.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (EMBARGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), BRUNO SAMPAIO SALDANHA - CPF: 916.258.151-15 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MARINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 025.640.181-06 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (EMBARGADO), DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - CPF: 545.115.421-04 (ADVOGADO), GABRIELA STARLING FERREIRA LAGE - CPF: 148.825.967-41 (ADVOGADO), ALEXANDRE BELOTO MAGALHAES DE ANDRADE - CPF: 247.977.068-05 (ADVOGADO), OSEAS MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 314.213.501-49 (EMBARGADO), CINTIA RAFAELLA LESSA - CPF: 042.105.801-39 (ADVOGADO), HUARK DOUGLAS CORREIA - CPF: 796.761.621-91 (EMBARGADO), NATALI AKEMI NISHIYAMA registrado(a) civilmente como NATALI AKEMI NISHIYAMA - CPF: 724.045.311-15 (ADVOGADO), JORGE DE ARAUJO LAFETA NETO - CPF: 951.193.706-59 (EMBARGADO), ISABELA RICKEN SPADRIZANI - CPF: 095.388.339-61 (ADVOGADO), MICHAEL RODRIGO DA SILVA GRACA - CPF: 019.668.971-62 (ADVOGADO), FELIPE TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.141-09 (ADVOGADO), GABRIELA TERRA CYRINEU - CPF: 035.696.771-92 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado (i) foi omisso por não apreciar expressamente a incidência do art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992 e (ii) deixou de analisar a efetiva demonstração do dolo na conduta dos gestores públicos.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado delimitou a controvérsia na exigência do dolo específico, introduzida pela Lei n. 14.230/2021, para a configuração de qualquer ato ímprobo que atente contra os princípios da Administração (art. 11,
caput
, da LIA).

5. Tendo o julgado concluído pela ausência deste elemento subjetivo qualificado (dolo específico), a menção expressa ao inciso V tornou-se despicienda, pois a análise do
caput
abrange todos os incisos.

6. Igualmente, não há omissão quanto à análise do dolo, pois o acórdão foi categórico ao assentar a insuficiência probatória para sua caracterização, consignando que a mera ilegalidade ou o descumprimento de determinações de órgãos de controle, por si sós, não configuram o dolo específico exigido.

7. O recurso revela mero inconformismo da parte embargante com a tese jurídica adotada pelo Colegiado, buscando a indevida rediscussão do mérito já decidido.

IV. Dispositivo e tese
:

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, manteve incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

O

embargante

aponta a existência de omissão, sob o argumento de que o v. acórdão não teria apreciado a incidência do art. 11, inciso V, da Lei n. 8.429/1992, bem como teria deixado de analisar a efetiva demonstração do dolo na conduta dos gestores públicos.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões no Id. 332425885.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO

ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, manteve incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, o v. acórdão embargado delimitou com precisão a controvérsia, centrando a análise na exigência do dolo específico, introduzida pela Lei n. 14.230/2021, para a configuração de qualquer ato ímprobo que atente contra os princípios da Administração.

Com efeito, o julgado foi explícito ao assentar que:

“
A questão jurídica central consiste em definir se a omissão deliberada em realizar concurso público, mesmo diante de determinação expressa do Tribunal de Contas e de recomendações do Ministério Público Estadual, preenche o requisito do dolo específico exigido pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa para a configuração do ato ímprobo que atenta contra os princípios da Administração Pública
.” (Id. 324387878 – Pág. 5).

A análise, portanto, foi realizada sob a ótica do
caput
do art. 11, cuja exigência de dolo específico se aplica a todos os seus incisos. Assim, tendo o v. acórdão embargado concluído pela ausência deste elemento subjetivo qualificado, a menção expressa ao inciso V tornou-se despicienda, não havendo qualquer omissão a respeito dessa questão.

De igual modo, não procede a alegação de que o v. acórdão se omitiu quanto à demonstração do dolo, porquanto a fundamentação foi categórica ao assentar a insuficiência probatória para caracterizar o elemento do dolo específico, consignando que a mera ilegalidade da conduta e o descumprimento de determinações de órgãos de controle, por si sós, não configuram o dolo específico, conforme o seguinte excerto do voto condutor:

“
A imputação formulada pelo apelante baseia-se na ilegalidade objetiva da conduta e no descumprimento de determinações emanadas de órgãos de controle, contudo, não logra demonstrar o elemento subjetivo qualificado (dolo específico) exigido pela legislação vigente.
” (Id. 324387878 – Págs. 7/8).

O que se percebe, em verdade, é o inconformismo do embargante com a tese jurídica adotada por esta c. Câmara, que, em alinhamento com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplicou a retroatividade da lei mais benéfica e a necessidade de comprovação do dolo específico para a tipificação do ato de improbidade administrativa.

A pretensão de ver reexaminado o mérito da causa, contudo, extrapola os estreitos limites dos embargos declaratórios.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado
.” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJE em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJE em 4.7.2025).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025